Tribunal: TJES
Processo: 5004492-78.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004492-78.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e outros
RECORRIDO: ROBERTO SANT ANNA FILHO e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

ROBERTO SANT ANNA FILHO e TATIANI ALMEIDA LOUZADO SANT ANNA ajuizaram a presente ação em face de BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., aduzindo que passeavam com sua família no Beach Park, em 15/01/2020, quando foram abordados por prepostos da ré oferecendo-lhes um programa de férias denominado Beach Park Vacation Club, consistente na cessão de direito de uso de imóveis em sistema de tempo compartilhado, o qual acabaram contratando devido à forma como foram persuadidos.

Relatam que foi estabelecido o pagamento de 60 (sessenta) parcelas mensais de R$ 1.326,00, além dos valores anuais para utilização da hospedagem. Afirmam que após voltarem ao hotel, perceberam que o contrato continha muitos pontos obscuros e que não parecia nada vantajoso e apenas 04 (quatro) dias depois de terem feito o contrato tentaram cancelá-lo, sem sucesso. Relatam que os prepostos não registraram o pedido de cancelamento e que informaram que este só seria possível com o pagamento da multa de 30%. Pleiteiam a rescisão contratual, com o pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 10.608,00, e, também, indenização por danos morais, no valor sugerido de R$ 10.000,00.

Foi deferida antecipação de tutela para suspensão dos efeitos do negócio jurídico celebrado entre as partes, e, consequentemente, das cobranças no cartão de crédito dos requerentes, e, ainda, não incluir o nome dos requerentes em cadastros restritivos de crédito.

Em sede de sentença:
JULGOU PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e, também para condenar a parte requerida, BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA., solidariamente, a restituir aos requerentes, ROBERTO SANT ANNA FILHO e TATIANI ALMEIDA LOUZADO SANT ANNA, a integralidade dos valores pagos em razão do contrato firmado, R$ 10.608,00, com acréscimo de correção monetária a partir de cada pagamento, e de juros de mora a partir da citação.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, embora aleguem que o contrato foi firmado na sede da requerida, o fato é que os recorridos foram abordados em momento de descanso, quando passeavam no complexo de lazer.

Os recorridos não foram à empresa contratar o referido serviço, estavam de folga e em passeio e foram abordados para que contratassem o serviço, prática que é bastante relatada em casos que envolvem as recorrentes.

Verifica-se contratado o serviço fora do estabelecimento, eis que não se está diante de um caso em que o consumidor procura uma loja ou uma agência para comprar ou contratar um serviço, mas é arrastado para um estande ou escritório previamente estabelecido dentro de um parque, justamente para possibilitar essa prática.

Sendo assim, incontroversa a tentativa de cancelamento do serviço no prazo de sete dias, conforme art. 49 do CDC, é procedente o pedido de rescisão contratual com a restituição integral do valor pago, sem incidência de multa, ante o exercício do direito de arrependimento reconhecido. O valor deve ser acrescido de correção monetária, a partir de cada pagamento, e de juros de mora a partir da citação.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.